Tribunal: TJDFT
Processo: 0730864-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇAO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. CONTRATO DE CAPTAÇÃO DE CLIENTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS (PESSOA JURÍDICA). INEXECUÇÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil contratual seja menos complexa, não dispensa a parte autora de descrever minuciosamente os fatos e circunstâncias do caso;
2. A configuração da responsabilidade civil contratual é condicionada à comprovação da 1) existência de contrato válido, 2) inexecução das obrigações avençadas, 3) danos e 4) nexo de causalidade;
3. Compete ao recorrente o desempenho do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC);
4. Em se tratando de pessoa jurídica, a demonstração dos danos morais (honra objetiva) é indispensável;
5. Recurso conhecido e desprovido.